Tribunal: STF
Processo: ARE 1540362
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, LESÕES CORPORAIS E RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO DO ACUSADO ÀS SEGUINTES PENAS A) CRIME DO ARTIGO 33, DA LEI DE DROGAS 14 (CATORZE) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, E 1467 (MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE) DIAS-MULTA À RAZÃO UNITÁRIA MÍNIMA B) CRIME DO ARTIGO 129, DO CÓDIGO PENAL 01 (HUM) ANO DE DETENÇÃO C) CRIME DO ARTIGO 329, DO CÓDIGO PENAL 02 (DOIS) ANOS DE DETENÇÃO. CONCURSO MATERIAL 14 (CATORZE) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, E 1467 (MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE) DIAS-MULTA À RAZÃO UNITÁRIA MÍNIMA E 03 (TRÊS) ANOS DE DETENÇÃO. REGIME FECHADO. COM PARCIAL RAZÃO A DEFESA. 1) DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIDO. A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SE ENCONTRAM PERFEITAMENTE COMPROVADAS À LUZ DOS EXAMES TÉCNICOS E PROVA ORAL COLIGIDA EM JUÍZO. POLICIAIS MILITARES DESCREVERAM TEREM VISTO O ACUSADO ENTRAR EM UM POSTO DE SAÚDE E BUSCAR UM MATERIAL NO TELHADO, O QUE SE MOSTROU SUSPEITO. AO REALIZAREM A ABORDAGEM, O RÉU RESISTIU À PRISÃO E FERIU UM DOS POLICIAIS INTEGRANTES DA OPERAÇÃO, TENDO FUGIDO EM SEGUIDA. AINDA ASSIM, HOUVE A APREENSÃO NO LOCAL DOS FATOS DE 3.761 G (TRÊS QUILOS SETECENTOS E SESSENTA E UM) DE MACONHA E 421,5G (QUATROCENTOS E VINTE UM GRAMAS E CINCO DECIGRAMAS) DE COCAÍNA. EM SEU INTERROGATÓRIO, O RECORRENTE TROUXE ALGUMAS VERSÕES EM SUA DEFESA, TAIS COMO, PERSEGUIÇÃO E ABUSO POLICIAL, PORÉM SEM COMPROVÁ-LAS DE FORMA CABAL, O QUE ACABOU NÃO LHE FAVORECENDO. À LUZ DESTES ELEMENTOS, ESCORREITO O JUÍZO DE CONDENAÇÃO. 2) DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI N 11.343/2006. INAFASTÁVEL A CITADA CAUSA DE AUMENTO DE PENA, NA MEDIDA EM QUE O ACUSADO GUARDAVA DROGAS NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NAS IMEDIAÇÕES DE SUA RESIDÊNCIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI N 11.343/2006, O QUE POR SI SÓ INDICA A MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA CRIMINOSA E, POR CONSEQÜÊNCIA, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA. 3) DA DOSIMETRIA. NECESSÁRIA PEQUENA REFORMA DA DOSIMETRIA QUANTO AOS CRIMES ATRIBUÍDOS AO ACUSADO, A FIM DE ADEQUÁ- LAS À HIPÓTESE FÁTICA, ALÉM DE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. 4) DO PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E DIVERSIDADE DE CRIMES, O QUANTUM DE PENA E CONDIÇÕES PESSOAIS NEGATIVAS (MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA) AUTORIZAM A MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ARTIGO 33, 3O, DO CÓDIGO PENAL, SENDO O MAIS RECOMENDÁVEL PARA A ESPERADA RESSOCIALIZAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO QUE NÃO SE CONHECE. DAR PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO PARA REACOMODAR A PENA DO ACUSADO NOS SEGUINTES TERMOS A) CRIME DO ARTIGO 33 C/C ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI N 11.343/2006 08 (OITO) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 02 (DOIS) DIAS DE RECLUSÃO, E 850 (OITOCENTOS E CINQÜENTA) DIAS-MULTA À RAZÃO UNITÁRIA MÍNIMA B) CRIME DO ARTIGO 129, DO CÓDIGO PENAL 04 MESES E 02 DIAS DE DETENÇÃO C) CRIME DO ARTIGO 329, DO CÓDIGO PENAL 02 (DOIS) MESES E 21 (VINTE E UM) DIAS DE DETENÇÃO. POR FORÇA DO CONCURSO MATERIAL, A PENA ASSIM PERMANECERÁ 08 (OITO) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 02 (DOIS) DIAS DE RECLUSÃO, E 850 (OITOCENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA À RAZÃO UNITÁRIA MÍNIMA DIANTE DA PRÁTICA DO CRIME DO ARTIGO 33 C/C ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI N 11.43/2006, E 06 (SEIS) MESES E 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DE DETENÇÃO, TENDO EM VISTA A PRÁTICA DOS CRIMES DO ARTIGO 129 E ARTIGO 329, AMBOS DO DIPLOMA PENAL. MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI, XLVI, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente